Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ADULTERAÇÃO DE SINAIS DO VEÍCULO. CULPA DO DETRAN-DF. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA EM VISTORIAS REALIZADAS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL NA VISTORIA PELA AUTORIDADE POLICIAL. EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DO DETRAN-DF. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO TERCEIRO RÉU.
I. Trata-se de recursos interpostos pelos réus contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar o desfazimento do negócio de aquisição do veículo descrito nos autos entre o segundo réu e a autora, condenar o DETRAN-DF e o segundo réu, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$27.419,00, a título de indenização por danos materiais relativos ao valor do carro, bem como condená-los a pagar R$5.000,00 e R$2.000,00, respectivamente, a título de danos morais. Em suas razões recursais, a autarquia distrital sustenta que não se pode detectar em que momento a fraude foi realizada, não havendo prova de falha na prestação do serviço. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos. O recorrente Antônio, em síntese, alega a sua ilegitimidade na causa, pois não teria participado de nenhuma negociação com a autora. Defende que a culpa deve ser atribuída exclusivamente ao DETRAN-DF.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado preparo pelo DETRAN-DF ante a isenção legal, nos moldes do Decreto Lei 500/69. O preparo do recorrente/Antônio fica dispensado em razão do pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas pela autora, pelo réu Anderson e DETRAN-DF.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade do recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. O Estado responde de forma objetiva pelos danos causados à terceiros, nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição Federal do Brasil. São requisitos necessários ao ressarcimento: a conduta comissiva/omissiva (na espécie, falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano.
V. Compulsando os autos, observa-se que o veículo da lide foi submetido a quatro vistorias para transferência de propriedade nas datas: 02.05.2018, 06.04.2016, 08.04.2016 e 09.12.2015, por três vistoriadores diferentes, nas quais não foi registrada qualquer alteração ou ressalva relativo ao sinal do veículo (ID 16319646). O laudo pericial realizado pela polícia civil de Goiás no inquérito instaurado 73/2019 chegou à conclusão de que os sinais identificadores do veículo foram totalmente alterados, conforme consta do relatório: “Sim, foi constata a adulteração por transplante. Para a consumação deste houve recorte da superfície suporte onde estava inserida a codificação original do NIV e soldagem de outro recorte com a codificação 9BD197163d(...).” (ID 16319627). Depreende-se dos elementos probatórios que houve erro da administração pública, pois o número do chassi constante no laudo pericial é o mesmo verificado desde a primeira vistoria realizada no veículo, o que denota nítida falha da autarquia distrital, que não constatou a violação do sinal identificador do veículo, mesmo realizando quatro vistorias em diferentes momentos. Situação que se mostra suficiente a afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados e configurar a sua responsabilidade pelos danos causados à autora ao validar o negócio de compra e venda do veículo.
VI. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, nos termos do art. 447 do Código Civil. A evicção é uma forma de perda, total ou parcial, de um bem adquirido, por motivo de decisão judicial ou em ato administrativo, ou seja, um elemento natural dos contratos onerosos, que se apresenta onde haja obrigação de transferir o domínio, posse ou uso de uma determinada coisa. Tal responsabilidade independe da boa-fé ou não do vendedor, sendo, no silêncio das partes, subentendida (REsp 259.726/RJ, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 361). Portanto, deve o recorrente/vendedor responder pelos danos resultantes do desfazimento do negócio e retorno das partes ao estado anterior.
VII. Na espécie, é evidente que o transtorno gerado pela conduta dos recorrentes foi muito além do mero aborrecimento, ante o constrangimento gerado pela negativa e apreensão do bem para fins de investigação criminal.
VIII. Contudo, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios, se mostra razoável e proporcional a redução dos danos morais arbitrados na condenação do terceiro réu/recorrente para fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante adequado aos danos decorrentes da situação vivenciada pela parte autora.
IX. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DO DETRAN-DF. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO TERCEIRO RÉU. Sentença reformada somente para reduzir a condenação do recorrente/vendedor no pagamento de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas em relação ao segundo recorrente, DETRAN-DF, ante a isenção legal. Arcará, contudo, com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.